Tribunal: TJBA
Processo: 0005137-08.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005137-08.2008.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA). INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO. ÔNUS DO DEMANDANTE. ARTS. 617 e 219, § 1º, do CPC/73 (CORRESPONDENTES AOS ARTS. 240 e 802 DO CPC/2015). DELONGA DECORRENTE DE FALHA EXCLUSIVA NO MECANISMO JUDICIÁRIO NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE SUPRIDA PELA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO A JUSTIFICAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0005137-08.2008.8.05.0150, sendo parte apelante(s) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e parte apelada(s) GLAISON BISPO DOS REIS e ROSANGELA BISPO DOS REIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça